Tribunal: TJDFT
Processo: 0710484-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual o autor pleiteia a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, alegando quitação da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito quanto à quitação da fatura que originou a negativação; e (ii) o perigo de dano consistente na restrição de acesso ao crédito e demais prejuízos da inscrição indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os documentos juntados aos autos indicam, em juízo preliminar, que a fatura foi quitada dentro do vencimento, o que demonstra a probabilidade do direito. 4. O perigo de dano decorre da permanência do nome do autor nos cadastros restritivos, com impactos relevantes no exercício de direitos de natureza patrimonial, como aquisição de imóvel. 5. A reversibilidade da medida é garantida, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, pois eventual improcedência dos pedidos autoriza nova inscrição e adoção dos meios legais de cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$5.000,00.
Tese de julgamento: "1. A presença de elementos que indiquem a quitação do débito autoriza a concessão de tutela de urgência para retirada do nome dos cadastros de inadimplentes. 2. A manutenção da negativação indevida pode configurar risco de dano irreparável ou de difícil reparação."